Tribunal: TJDFT
Processo: 0792391-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo apelante, para absolvê-lo da imputação do delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
2. A Defesa alega a existência de omissão no julgado, em razão de as medidas protetivas de urgência impostas na sentença terem sido mantidas sem prazo determinado.
II. Questão em discussão
3. Determinar se o julgado padece de omissão quanto à necessidade de estipulação de prazo para as medidas protetivas estabelecidas ou de limite para realização de revisão da situação de risco.
III. Razões de decidir
4. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tenho que não há qualquer omissão a ser sanada pela via eleita, porquanto o aresto recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões postas em análise, entendendo os julgadores, por unanimidade, pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, bem como pela manutenção das medidas protetivas de urgência, com esteio no § 5o do art. 19 da Lei n. 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 14.550/2023).
5. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a absolvição do acusado não acarreta, de forma automática, a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, que podem ser mantidas por prazo indeterminado, sendo possível à parte interessada, a qualquer momento, requerer ao magistrado a sua reavaliação, mediante a oitiva prévia da ofendida, a fim de se averiguar a permanência ou não da situação de risco.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.